Tribunal: TJES
Processo: 5000087-39.2019.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-39.2019.8.08.0022

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GIOVANIA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000087-39.2019.8.08.0022

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDAS: LUCIA HELENA PORTO DIAS

MATILDE GUILHERMINO DA COSTA

GIOVANIA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLEITO DE TROCA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA. TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS PARA A VERDADEIRA USUÁRIA DOS SERVIÇOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DA EDP VISANDO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada com Termo de Ocorrência e Inspeção no que tange a duas residências em que locava à época dos fatos, recebendo cobrança no valor de R$ 4.163,32 (quatro mil, cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), referente à residência de nº 107, da Rua Deoclécio José Góes, em que residia a requerida GIOVANIA DA SILVA, e de R$ 3.766,60 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais, e sessenta centavos), referente à residência de nº 105, da mesma Rua, em que residia a requerida MATILDE GUILHERMINO DA COSTA.

Relata que, embora conste seu nome na titularidade da unidade, quem ali residia eram as requeridas acima identificadas, que deveriam arcar com referidas cobranças.

Aduz que, em razão desses débitos, o fornecimento de energia elétrica de ambas as residências foi suspenso, bem como está recebendo cobranças indevidas pela EDP.

O juízo sentenciante julgou procedente a exordial, para declarar como responsáveis pelos débitos as requeridas MATILDE GUILHERMINO DA COSTA e GIOVANIA DA SILVA, por terem reconhecido a dívida em sede de audiência judicial, bem como determinar que a EDP se abstenha de realizar cobranças em nome da requerida, confirmando as decisões interlocutórias prolatadas nestes autos.

Nas razões recursais, a EDP – tão somente – pugna pelo provimento do pedido contraposto, para que seja reconhecida a possibilidade de cobrança dos débitos nos presentes autos em face das demais requeridas.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso pois, o pleito recursal da EDP limita-se ao provimento do pedido contraposto acostado neste feito, no intuito de que seja reconhecida a possibilidade de cobrança dos débitos nos presentes autos em face de MATILDE GUILHERMINO DA COSTA e GIOVANIA DA SILVA.

De início, verifico que o pedido contraposto contido na peça contestatória foi veiculado em face da parte autora, e não das demais requeridas – sendo caso de inovação recursal que não merece acolhimento.

Assim, uma vez que o pedido contraposto aqui deduzido
não
pretende a condenação em face da requerente, mas das demais requeridas destes autos, trata-se de pretensão em desconformidade com sistema normativo dos Juizados Especiais e suas finalidades, conforme disposto no art. 31 da Lei nº 9.099/1995

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção.
É lícito ao réu, na
contestação
, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
.

Em outras palavras, o pedido contraposto limita-se à apresentação de nova demanda em face da parte autora no mesmo feito, não sendo admitida a sua extensão em face de outras partes que também sejam requeridas (outros fatos que não constituem objeto da controvérsia) – principalmente quando tais requeridas não constituíram advogado nos autos ou sequer foram intimadas da sentença impugnada.

Tratando-se o pedido contraposto da EDP de dedução de nova relação jurídica – com fatos diversos – em face de outras requeridas destes autos, impossível o seu provimento por estar em desconformidade com os preceitos normativos estabelecidos na Lei nº 9.099/95, isso pois é da natureza do “pedido contraposto que, ao contrário da reconvenção, não instaura nova relação jurídica processual” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001681-77.2019.8.26.0533; Relator (a): Márcio Roberto Alexandre; Órgão Julgador: 1ª Turma Civel, Criminal e Fazenda; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).

Inclusive, a própria r. sentença impugnada (e a decisão negativa de provimento dos embargos de declaração) já reconheceu a responsabilidade das MATILDE GUILHERMINO DA COSTA e GIOVANIA DA SILVA pelos débitos correlatos – situação que poderá ser processada em outro feito –, vejamos:

A documentação apresentada pelo autor comprova sua alegação de que era a 2ª requerida quem de fato, residia no imóvel. Esta, por sua vez, não apresentou defesa ou compareceu à audiência designada. Desta forma, entendo como verdadeira a alegação do autor, de que a 2ª requerida era a real usuária do serviço de energia elétrica prestado pela 1ª ré.

Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela Sra. Lúcia Helena Porto Dias, para fim de: a) Tornar definitivas as decisões ID’s n.º 2769824, 2856219, 3005999 e 3464878; b)
Declarar como responsáveis pelos débitos de R$ 4.163,32 (quatro mil, cento e sessenta e três reais, e trita e dois centavos), e R$ 3.766,60 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais, e sessenta centavos), respectivamente, as requeridas Giovania da Silva e Matilde Guilhermino da Costa, pois, pelo que dos autos consta, são as legítimas responsáveis, notadamente pelo reconhecimento de dívida em sede de audiência doc. ID n.º 3005999
; e c) Determinar que a requerida EDP – Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A., se abstenha de implementar cobranças em nome da autora pelos débitos pretéritos retrocitados, bem como de implementar limitações e condições irregulares ao seu gozo e dispor dos imóveis objeto da lide. [...]

A sentença deixou claro que as requeridas Giovania da Silva e Matilde Guilhermino da Costa são responsáveis pelo pagamento da dívida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, indeferindo o pedido contraposto apresentado pela EDP, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)